Tribunal: TJSP
Processo: 2101382-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE COBRANÇA – PENHORA DA UNIDADE AUTÔNOMA – Dívida "propter rem" – IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – Possibilidade, apenas, de penhora sobre os direitos do devedor fiduciante.
RECURSO DESPROVIDO, com observação.